Tribunal: TJDFT
Processo: 0764265-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO. APREENSÃO DO BEM POR ATO ADMINISTRATIVO. EVICÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DEMAIS TÓPICOS RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto por Gilvan Alves, insurgindo-se quanto ao tópico “a” da parte dispositiva da sentença, em que restou condenado, juntamente com a empresa Colorado Vistorias LTDA, a pagar à parte autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos materiais emergentes, tendo em vista a apreensão administrativa do veículo GM/OPALA DIPLOMATA, placa BFB183, reprovado em vistoria técnica, em razão de adulteração na chapa suporte da gravação do motor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido, conforme peça de ID 68475303, o que torna prejudicada a análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela parte recorrida nas contrarrazões de ID 67976401.
3. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a necessidade de reforma da sentença. Para tanto, alega que quando alienou o veículo GM/OPALA DIPLOMATA à parte autora, não possuía conhecimento acerca da adulteração constatada posteriormente em vistoria. Aduz que o veículo em questão havia sido submetido a vistorias anteriores, sendo aprovadas por empresas credenciadas junto ao DETRAN, o que reforçaria sua boa-fé objetiva no negócio jurídico realizado. Acrescenta não possuir qualquer vínculo com a adulteração constatada no veículo, e que a atribuição de responsabilidade objetiva pela evicção não pode desconsiderar os fatos concretos, especialmente quando há terceiros envolvidos, no caso, a empresa Colorado Vistorias Ltda, cuja conduta foi determinante para a ocorrência dos danos suportados pelo autor.
5. Nos termos do art. 447 do Código Civil, a responsabilidade pela evicção é de todos os alienantes que participaram da cadeia negocial, independentemente da boa ou má-fé, sendo que o evicto faz jus à restituição do preço que pagou pela coisa evicta e à indenização pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção, nos termos do art. 450 do Código Civil. O desconhecimento do vendedor quanto ao vício jurídico não afasta as consequências legais da evicção. Nesse sentido: Acórdão 1780778, 0706214-74.2022.8.07.0017, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023 e Acórdão 1704522, 0716831-20.2022.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.
6. Assim, não merece reparos a sentença que, no tópico “a” da parte dispositiva, condenou o recorrente e a empresa Colorado Vistorias LTDA, de forma solidária, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos materiais emergentes.
7. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
8. Depreende-se, assim, que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
9. Nos tópicos recursais “EM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS DO AUTOR”, “DA AUSÊNCIA DE PROVAS”, “DANOS MATERIAIS”, “DA BOA FÉ”, “DA AUSÊNCIA DE CULPA” e “DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS”, não se verifica o confronto de teses em relação aos fundamentos lançados na sentença, haja vista se limitarem a repetir “ipsis litteris” os mesmos argumentos já lançados na contestação de ID 67976367.
10. Assim, resta evidente a ausência de confronto nos referidos tópicos, os quais, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentaram repetição literal da peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem.
11. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não devem tais tópicos serem conhecidos, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
12. Quanto à litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação de eventual conduta maliciosa por parte do recorrente, o que não se observou no caso em exame.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.